Tribunal: TJMT
Processo: 1026085-25.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Recurso Inominado no 1026085-25.2020.8.11.0001.
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: EDITORA GLOBO S.A.
Recorrido: JOÃO EDUARDO SÁ COSTA MOREIRA BRITO.
Data do Julgamento: 12/11/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINARES DE PERDA DO OBJETO E FALTA DE INTERESSE - REJEITADAS - COBRANÇAS INDEVIDAS NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO – ASSINATURA DE REVISTA NÃO CONTRATADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO-DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR -QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - OBRIGAÇÃO DE FAZER – MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Rejeito a preliminar de perda do objeto da ação, sob a alegação de que os contratos discutidos nesta demanda foram cancelados antes do ajuizamento da presente ação.
2. Afasto a arguição de falta de interesse de agir, uma vez que, o autor ajuizou a presente demanda pugnando pelo pagamento de indenização por danos morais e materiais. Assim, entendo que o interesse jurídico está presente, considerando que se mostra necessário o ajuizamento da ação para buscar a satisfação de sua pretensão.
3. A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, de modo que não ficou demonstrada a legalidade dos descontos na fatura do cartão de crédito por serviço não contratado, configurando a falha na prestação do serviço, situação que caracteriza dano moral e gera o dever de indenizar.
4. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
5. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o autor pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
6. No tocante aos danos materiais, o autor faz jus à devolução em dobro dos valores.
7. Evidenciada a falha na prestação do serviço, deve ser mantida a obrigação de fazer determinada na sentença.
8. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026085-25.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO EDUARDO SA COSTA MOREIRA BRITO - CPF: 000.421.591-56 (RECORRENTE), NILZA MENDES OZORIO - CPF: 396.061.631-72 (ADVOGADO), EMILIA APARECIDA DE ASSUNCAO SILVA - CPF: 422.151.371-34 (ADVOGADO), EDITORA GLOBO S/A - CNPJ: 04.067.191/0001-60 (RECORRIDO), EMILIA APARECIDA DE ASSUNCAO SILVA - CPF: 422.151.371-34 (ADVOGADO), RICARDO MARTINS MOTTA - CPF: 949.168.966-53 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), EDITORA GLOBO S/A - CNPJ: 04.067.191/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
PRELIMINARES DE PERDA DO OBJETO E FALTA DE INTERESSE - REJEITADAS - COBRANÇAS INDEVIDAS NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO – ASSINATURA DE REVISTA NÃO CONTRATADA -
FALHA
NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO-
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - OBRIGAÇÃO DE FAZER – MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Rejeito a preliminar de perda do objeto da ação, sob a alegação de que os contratos discutidos nesta demanda foram cancelados antes do ajuizamento da presente ação.

2.

Afasto a arguição de falta de interesse de agir, uma vez que, o autor ajuizou a presente demanda pugnando pelo pagamento de indenização por danos morais e materiais. Assim, entendo que o interesse jurídico está presente, considerando que se mostra necessário o ajuizamento da ação para buscar a satisfação de sua pretensão.

3.

A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, de modo que não ficou demonstrada a legalidade dos descontos na fatura do cartão de crédito por serviço não contratado, configurando a falha na prestação do serviço, situação que caracteriza dano moral e gera o dever de indenizar.

4.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o autor pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

6.

No tocante aos danos materiais, o autor faz
jus
à devolução em dobro dos valores.

7.

Evidenciada a falha na prestação do serviço, deve ser mantida a obrigação de fazer determinada na sentença.

8.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2021